Tribunal: STF
Processo: ARE 1567644
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DIREITO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. INÉRCIA NA REGULAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO SUPLEMENTAR DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. PANDEMIA DE COVID-19. ATUAÇÃO COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM. INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. FIXAÇÃO EM 40% SOBRE OS VENCIMENTOS. DESCUMPRIMENTO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DO ART. 169 DA CF/88 NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município de Itajuípe em face de sentença que reconheceu o direito de servidora pública municipal ao adicional de insalubridade em grau máximo, no percentual de 40% sobre os vencimentos, com pagamento das parcelas correspondentes pelo período de atuação como técnica em enfermagem durante a pandemia de Covid-19.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de percepção do adicional de insalubridade previsto na Lei Municipal nº 716/2005 em razão da ausência de regulamentação específica; (ii) o direito da servidora ao adicional em grau máximo por exercer atividade insalubre durante a pandemia de Covid-19; e (iii) a alegação de descumprimento de limites da Lei de Responsabilidade Fiscal e do art. 169 da Constituição Federal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    A ausência de regulamentação pelo Poder Executivo Municipal não afasta o direito ao adicional de insalubridade previsto na Lei Municipal nº 716/2005. A jurisprudência do TJBA e do STJ reconhece que, diante da omissão regulamentar, é cabível a aplicação subsidiária da legislação federal, como a Lei nº 8.112/90 e a Norma Regulamentadora nº 15 do Ministério do Trabalho.



    A comprovação do exercício da atividade insalubre pela servidora como técnica em enfermagem durante a pandemia de Covid-19 é incontroversa nos autos, caracterizando-se contato direto e permanente com agentes biológicos, conforme previsto no Anexo XIV da NR-15, o que justifica a concessão do adicional em grau máximo.



    O reconhecimento do adicional de insalubridade e o pagamento das parcelas correspondentes não configuram violação ao art. 169, §1º, da CF/88, nem aos limites de despesa com pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que tais normas não obstam o cumprimento de decisões judiciais nem o pagamento de direitos subjetivos do servidor público, conforme entendimento sedimentado pelo STJ (REsp 1.306.604/AL e AgInt no AREsp 1359151/PI).



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Recurso desprovido.



    Tese de julgamento: A ausência de regulamentação municipal não afasta o direito ao adicional de insalubridade previsto em lei local, sendo cabível a aplicação supletiva da legislação federal para sua concessão.



    O exercício da função de técnica em enfermagem em contato direto com agentes biológicos durante a pandemia de Covid-19 caracteriza insalubridade em grau máximo, com direito ao adicional correspondente.



    A Lei de Responsabilidade Fiscal e o art. 169 da Constituição Federal não impedem o pagamento de direitos subjetivos do servidor público reconhecidos judicialmente.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, §1º; Lei nº 8.112/1990, arts. 68 e 70; NR15, Anexo XIV; Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), art. 19, §1º, IV; CPC/2015, art. 374, II e III; CLT, arts. 189 a 196.



    Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.306.604/AL, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 06/03/2014; STJ, AgInt no AREsp 1359151/PI, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 22/04/2019; TJBA, Apelação Cível nº 0000195-61.2011.8.05.0138, Rel. Des. Rosita Falcão, j. 06/09/2016; TJBA, Apelação Cível nº 0001241-22.2010.8.05.0138, Rel. Des. Ivanilton Santos, j. 27/02/2018.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.198.743-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 19/06/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação anterior de honorários” (ARE 1.045.695-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 07/05/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE-AgR 991.075, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 06/06/2018). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente